Tribunal: TJES
Processo: 0000346-59.2020.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-59.2020.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO ZAMPROGNO e outros

APELADO: JULIA BONIFACIO MEDEIROS e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FOTOS ÍNTIMAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DE PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP SEM ATA NOTARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que, nos autos de "Ação de Indenização por Danos Morais", condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora por danos morais decorrentes da divulgação não autorizada de fotos íntimas, com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade devido à concessão de Justiça Gratuita. O réu apela, alegando insuficiência de provas, questionando a validade dos prints de conversas do WhatsApp e negando a responsabilidade pela divulgação das imagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os prints de conversas do WhatsApp apresentados sem formalização por ata notarial são provas válidas para embasar a condenação no caso concreto; e (ii) analisar se há elementos probatórios suficientes para configurar a responsabilidade civil do apelante pelos danos morais sofridos pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da validade dos prints de conversas do WhatsApp sem ata notarial não invalida o conjunto probatório, uma vez que essas provas foram corroboradas por outros elementos, como depoimentos testemunhais, que confirmam a conduta ilícita do apelante.

4. Os depoimentos prestados por testemunhas reforçam que o apelante foi o responsável pela disseminação das fotos íntimas da apelada, configurando a prática de ato ilícito.

5. A alegação de insuficiência de provas do apelante não prospera, pois o conjunto probatório analisado pelo juízo de origem é robusto e suficiente para embasar a condenação.

6. A divulgação não autorizada de fotos íntimas constitui grave violação dos direitos da personalidade da apelada, ensejando a reparação por danos morais, os quais, no caso, são presumidos (in re ipsa).

7. O valor fixado de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade da conduta e ao abalo causado à imagem e honra da apelada, não configurando enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A divulgação não autorizada de fotos íntimas configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, sendo desnecessária a formalização de prints de conversas de WhatsApp por ata notarial quando corroborados por outras provas.

2. O dano moral decorrente da violação da intimidade e imagem é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1022585-83.2019.8.26.0577, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 04.03.2021; TJ-RS, AC nº 70083831982, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 05.11.2020; TJ-MG, AC nº 1000018-11.1587.4.001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 21.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXSANDRO ZAMPROGNO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES que, nos autos da "ação de indenização por danos morais" ajuizada por
JULIA BONIFACIO MEDEIRO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o acionado a pagar a parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, 04/01/2018 (data em que a autora teve conhecimento dos fatos), nos termos da Súmula 54 do STJ. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico da condenação. Todavia, em razão dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendeu a exigibilidade de tais verbas.

Irresignado,
ALEXSANDRO ZAMPROGNO
alega, em síntese, que a sentença merece reforma, suscitando, entre outros pontos, a insuficiência de provas, a não validade das conversas de WhatsApp utilizadas como fundamento da condenação, a ausência de produção de prova judicial sob o crivo do contraditório, e a inexistência de danos morais passíveis de reparação. Alega que as conversas de WhatsApp apresentadas pela apelada não foram formalizadas por ata notarial e que não há certeza sobre a origem das mensagens, sendo que não consta o número de telefone do remetente, o que fragiliza a prova apresentada.

Além disso, o apelante argumenta que a declaração de Wellington Espanhol, colhida em sede policial, não pode ser utilizada como prova judicial, pois não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que a condenação foi fundamentada em elementos probatórios frágeis e não confirmados em juízo

Por fim, sustenta que não ficou comprovado que ele tenha divulgado as imagens ou que tenha afirmado que as fotos eram da apelada, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade civil e, consequentemente, a improcedência do pedido inicial.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXSANDRO ZAMPROGNO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES que, nos autos da "ação de indenização por danos morais" ajuizada por
JULIA BONIFACIO MEDEIRO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o acionado a pagar a parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, 04/01/2018 (data em que a autora teve conhecimento dos fatos), nos termos da Súmula 54 do STJ. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico da condenação. Todavia, em razão dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendeu a exigibilidade de tais verbas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
JULIA BONIFACIO MEDEIRO
em face de
ALEXSANDRO ZAMPROGNO
, em que a requerente, ora apelada, alegou que o requerido espalhou/divulgou fotos de partes íntimas femininas afirmando serem fotos da autora, a fim de denegrir sua imagem. Por isso, requereu a condenação do demandado ao pagamento de danos morais e retratação pública em rede social.

Em sede de contestação, o requerido afirmou que não há evidência que o mesmo compartilhou qualquer imagem ou afirmou que as fotos íntimas eram da autora. O réu ainda alega ilegitimidade passiva requerendo a extinção do feito. Por fim, o requerido destaca no ID 34269253 que o STJ inviabiliza o uso de prints de whatsapp como meio de prova, uma vez que algumas das provas juntadas pela autora são prints de tela.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando parcialmetne procedente o pleito autoral.

Irresignado,
ALEXSANDRO ZAMPROGNO
alega, em síntese, que a sentença merece reforma, suscitando, entre outros pontos, a insuficiência de provas, a não validade das conversas de WhatsApp utilizadas como fundamento da condenação, a ausência de produção de prova judicial sob o crivo do contraditório, e a inexistência de danos morais passíveis de reparação. Alega que as conversas de WhatsApp apresentadas pela apelada não foram formalizadas por ata notarial e que não há certeza sobre a origem das mensagens, sendo que não consta o número de telefone do remetente, o que fragiliza a prova apresentada.

Além disso, o apelante argumenta que a declaração de Wellington Espanhol, colhida em sede policial, não pode ser utilizada como prova judicial, pois não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que a condenação foi fundamentada em elementos probatórios frágeis e não confirmados em juízo

Por fim, sustenta que não ficou comprovado que ele tenha divulgado as imagens ou que tenha afirmado que as fotos eram da apelada, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade civil e, consequentemente, a improcedência do pedido inicial.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

Pois bem.

O cerne da discussão recursal está relacionado à validade das provas apresentadas e à sua aptidão para embasar a condenação. Embora o apelante tenha alegado que as provas consistentes em prints de conversas do WhatsApp são inválidas por não estarem formalizadas em ata notarial, essas provas foram corroboradas por outros elementos constantes nos autos, que reforçam a comprovação da conduta ilícita do apelante.

Na sentença, o juízo de primeiro grau analisou os prints de conversas entre a apelada e Reyel, conhecido como "Menozinho", nas quais este indica que o apelante foi o responsável pela disseminação das fotos íntimas, enviando-as a Reyel. De forma contundente, na conversa apresentada, o apelante, por meio de mensagem enviada a Reyel, divulga as fotos que supostamente seriam da apelada, o que corrobora a afirmação da autora de que foi ele o responsável pela disseminação das imagens

Além disso, a sentença menciona os depoimentos prestados perante as autoridades competentes, que reforçam a tese da apelada. Em depoimento perante o Ministério Público Estadual, Reyel confirmou que foi o apelante quem enviou a ele as fotos íntimas, afirmando tratar-se da autora.

Também merece destaque o depoimento de Wellington Espanhol, prestado perante a Delegacia de Polícia Civil de Itaguaçu/ES, no qual ele afirma que o apelante divulgou as fotos em um grupo de WhatsApp, alegando que as mesmas eram da apelada.

Esses depoimentos, juntamente com os prints das conversas, formam um conjunto probatório sólido, que demonstra de maneira clara a conduta ilícita do apelante. A análise dos fatos pelo juízo de origem foi realizada de forma criteriosa, considerando tanto as provas documentais quanto os depoimentos prestados, que confirmam a prática lesiva à honra e à imagem da apelada.

Portanto, a mera alegação do ora apelante quanto à ausência de ata notorial não merece prosperar, visto que foram analisados diversos outros elementos de prova no caso em tela.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral, não há como acolher o argumento do apelante. A divulgação de fotos íntimas de uma pessoa sem o seu consentimento constitui, por si só, grave violação de seus direitos da personalidade, como o direito à privacidade, à imagem e à honra, protegidos pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso X. No presente caso, o dano moral é evidente e decorre diretamente da divulgação indevida das imagens, ato que expôs a apelada a constrangimentos e prejuízos de ordem psicológica e social.

O dano moral, em casos como este, é presumido, dispensando a comprovação de sofrimento concreto pela vítima, uma vez que a simples violação de direitos de personalidade já é suficiente para caracterizá-lo.

Em mesmo sentido, destaco:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Réu que divulgou/compartilhou imagens íntimas antigas da autora, em formato de "figurinha", em grupo de "whatsapp", integrado por várias pessoas do mesmo bairro, causando-lhe constrangimentos e abalo à sua honra e imagem - Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 25.000,00, reconhecendo a sucumbência recíproca, porque o valor fixado era inferior ao postulado – Recurso de ambas as partes - Pretensão da autora a quem a sucumbência seja inteiramente carreada ao réu, nos termos da Súmula 326 do C. STJ - Pretensão do réu ao afastamento ou redução da indenização -
Dano moral configurado - Comprovação de que foi o réu quem fez a divulgação das imagens íntimas da autora no grupo - Hipótese de dano moral "in re ipsa", tratando-se de fotos íntimas - Valor da indenização, no entanto, reduzido de R$ 25.000,00 para R$ 8.000,00, montante que se mostra mais adequado ao caso concreto, observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Precedente desta E. Câmara
- Inexistência de sucumbência recíproca, nos termos da súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça - Recurso da autora provido e recurso do réu parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10225858320198260577 SP 1022585-83.2019.8.26.0577, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 04/03/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS EM REDES SOCIAIS. DANO MORAL. A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o dever de indenizar.A atribuição de responsabilidade civil deve estar baseada em elementos seguros e demonstrados nos autos.A intimidade e a vida privada constituem direitos fundamentais da pessoa ( CF, art. 5º, X).Como regra, os dados pessoais encontram proteção no direito à intimidade e privacidade.
O dano moral está presente na violação de direito da personalidade causador de séria ofensa à vítima. O sofrimento imposto à vítima deve possuir certa magnitude ou dimensão. Do contrário, constitui mero aborrecimento da vida diária, que não é apto a gerar obrigação de indenizar.
Na espécie, foram divulgados fotos da autora nas redes sociais, sem sua autorização.Situação do caso concreto que enseja o dever de reparação. A prova dos autos confirma ter o réu compartilhado as fotos. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Majoração do quantum. Honorários advocatícios que devem obedecer aos ditames do artigo 85, § 2º do CPC. Percentual que deverá incidir sobre o valor da condenação. Apelação da autora provida, por maioria.Apelação do réu provida em parte. (TJ-RS - AC: 70083831982 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TÉRMINO DE NAMORO - DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS ÍNTIMAS DA PARTE AUTORA EM REDES SOCIAIS - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA. - A divulgação não autorizada de fotografias e de vídeos íntimos, mediante postagens em rede social, constitui violação à vida privada, intimidade, imagem e honra da pessoa, ensejando reparação por dano moral -
Nessa situação, a demonstração do prejuízo extrapatrimonial é desnecessária, por ser aferível in re ipsa, ou seja, verificada a ocorrência do evento danoso, a sua repercussão negativa na esfera íntima do ofendido prescinde de prova.
(TJ-MG - AC: 10000181115874001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 21/03/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019)

Por fim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de indenização por danos morais se mostra adequado, considerando a gravidade da conduta do apelante e a repercussão que a divulgação das imagens causou à apelada. A quantia arbitrada está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não representa enriquecimento indevido da apelada, mas, sim, uma compensação justa pelos danos sofridos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ALEXSANDRO ZAMPROGNO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença recorrida.

Outrossim, ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo ora apelante ao patrono da parte autora, ora apelada, para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do §11 do art. 85, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar